Tribunal: TJES
Processo: 5007802-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007802-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDEMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VANDERLEIA MARIA BRIDI PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO.
POSSE DIRETA. ADQUIRENTE DE BOA FÉ
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Dispõe
o artigo 1.226 do Código Civil
que
"o
s direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição"
.

2.
Com efeito, o registro de titularidade do bem junto à autarquia de trânsito consiste em diligência meramente administrativa, considerando que a finalidade precípua da transferência exigida pelo art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro é, em verdade, regularizar o cadastro veicular.
3.

No caso dos autos,
embora o veículo esteja registrado em nome da autora/agravada,
as provas dos autos demonstram ser o agravante
quem verdadeiramente possui
animus domini
e posse direta
d
o veículo
sub judice,
não havendo elementos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico ou má-fé na sua aquisição
.
4.

Assim, prudente a r
evogação da medida de busca e apreensão deferida, devendo o veículo ser mantido na posse direta do agravante até o julgamento definitivo da demanda na origem
.
5
.
Recurso
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007802-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDEMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS TADEU BUTCOVSKY - ES14611, MARCOS FELIPE TONIATO BECALLI - ES32913, GABRIEL BECALLI SOARES - ES32686
AGRAVADO: VANDERLEIA MARIA BRIDI PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO BINDA - ES20370-A, EDUARDO COZER MAFFIOLETTI - ES35613

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra a decisão do MM. Juiz da
1
ª Vara d
e Baixo Guandu,
que
deferiu
o pedido
de tutela de urgência

para
“determinar que os requeridos se abstenham de realizar quaisquer negócios jurídicos tendo como objeto o veículo descrito na exordial, sob pena de multa diária”
, bem como determinou medida de
“busca e apreensão do veículo Fiat/Strada Ranch At, cor branca, placa SFX2D73/ES, ano 2023/2023, Chassi 9BD281B8GPYY73151, Renavan 01345705333, que se encontra sob a posse do requerido Edemar Pinheiro de Oliveira, devendo ser entregue à autora”.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese que
(i)
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;

(ii)
não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela provisória na origem;
(iii)
a Agravada entregou o veículo voluntariamente, operando-se a tradição do bem, ato que efetivamente transfere a propriedade da coisa móvel;
(iv)
quando da aquisição do veículo, o mesmo não tinha em seus registros nenhum gravame, denotando ser um veículo de procedência legítima; e
(iv)
o agravante, adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicado em razão da falha da negociação havida entre Ygor e a
a
gravada.

Decisão no ID 8835563, deferindo o pedido de efeito suspensivo para revogar a medida de busca e apreensão deferida,
“devendo o veículo em questão ser mantido na posse direta do agravante até o julgamento definitivo da demanda”
.

Pois bem.
Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo novas alegações de qualquer das partes,
confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece.
Explico.

Na origem
,
a
autora
narra que alienou
um
veículo para o requerido Ygor Andrade Teixeira, o qual entregou um cheque em pagamento, no valor de R$ 133.900,00. Entretanto, referido título foi devolvido
por ausência de fundos
e o requerido não quitou o valor do veículo, bem como o alienou ao requerido Edemar Pinheiro de Oliveira, sem comunicar à requerente.

Em razão disso, a autora
ingressou com
a
demanda originária, buscando
a declaração de nulidade dos negócios de compra e venda celebrados entre as partes, a busca e apreensão do veículo e a determinação para que os requeridos se
abstivessem
de dispor do bem – estas duas últimas medidas, deferidas liminarmente pelo magistrado
a quo
.

Sobre o tema,
são hipóteses de nulidade do negócio jurídico aquelas constantes no art. 166 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando:
I
- celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
II
- for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
III
- o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
IV
- não revestir a forma prescrita em lei;
V
- for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
VI
- tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII
- a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

In casu,
não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sendo certo que o mero inadimplemento do requerido, mediante a apresentação de cheques sem fundo, não possui o condão de nulificar os negócios jurídicos entabulados entre as partes, inexistindo elementos nos autos capazes de demonstrar a existência de conluio fraudulento dos requeridos, nem ao menos ciência do agravante da origem do bem.

Da mesma forma, o fato de o Certificado de Registro do Veículo estar em nome da agravada,
por si só
, não implica prova absoluta de sua propriedade, capaz de caracterizar
venda

a non domino
em proveito do agravante – afinal, em se tratando de bem móvel, a tradição é suficiente para consolidar a aquisição da propriedade.

É o que se extrai do artigo 1.226 do Código Civil,
verbis
:

“
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”

Com efeito, o registro de titularidade do bem junto à autarquia de trânsito consiste em diligência meramente administrativa, considerando que a finalidade precípua da transferência exigida pelo art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro é, em verdade, regularizar o cadastro veicular e individualizar o sujeito responsável pelas respectivas obrigações administrativas e tributárias.

A p
r
opósito, cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo
por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que
a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227
. (...) 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005247-09.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 29/Aug/2023)

Aliás, tal premissa foi expressamente adotada pelo
magistrado de primeiro grau, ao consignar expressamente
na motivação de

sua decisão (ID 43408203)
“[...]
que a propriedade de bens móveis é transferida pela tradição (artigo 1.267 do Código Civil) e não com o registro nos órgãos competentes”.

Assim, e
m que pese a
conclusão alcançada pelo

decisum
recorrido
,

razão assiste ao agravante,

notadamente porque, quando da aquisição do veículo, não hav
ia
anotação de qua
l
quer gravame, pendência ou restriç
ão
de circulação,
o que sinaliza
a boa fé deste adquirente.

Não é por demais destacar que a vendedora autora, ora agravada, não se cercou dos cuidados inerentes ao negócio jurídico –
compra e venda de veículo –
quando deveria primeiramente verificar o efetivo pagamento do valor em sua conta para, somente após, proceder à transferência do veículo ao requerido Ygor.

Desta feita, conquanto o carro esteja registrado em nome da
autora/agravada,
pesa em favor do agravante a probabilidade d
e provimento do recurso
, tendo em vista
que as provas dos autos demonstram ser e
ste quem verdadeiramente possui
animus domini
e posse direta
d
o veículo
sub judice
.

Assim,

sopesando os
riscos da tutela,
reputo prudente a manutenção da restrição de venda e circulação do automóvel até o julgamento definitivo do mérito na origem, como forma de salvaguardar a reversibilidade dos efeitos da decisão
, sem prejuízo de posterior reanálise quando da fase de instrução processual.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU
provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada,
revogar
a medida de busca e apreensão deferida, devendo o veículo em questão ser mantido na posse direta do agravante até o julgamento definitivo daquela demanda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007802-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDEMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
VANDERLEIA MARIA BRIDI PEREIRA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem divergir do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Segundo fundamentado pelo Em. Relator em seu voto:

[...] não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sendo certo que o mero inadimplemento do requerido, mediante a apresentação de cheques sem fundo, não possui o condão de nulificar os negócios jurídicos entabulados entre as partes, inexistindo elementos nos autos capazes de demonstrar a existência de conluio fraudulento dos requeridos, nem ao menos ciência do agravante da origem do bem.

Da mesma forma, o fato de o Certificado de Registro do Veículo estar em nome da agravada, por si só, não implica prova absoluta de sua propriedade, capaz de caracterizar venda
a non domino
em proveito do agravante – afinal, em se tratando de bem móvel, a tradição é suficiente para consolidar a aquisição da propriedade.

[...]

Da mesma forma, o fato de o Certificado de Registro do Veículo estar em nome da agravada, por si só, não implica prova absoluta de sua propriedade, capaz de caracterizar venda a non domino em proveito do agravante – afinal, em se tratando de bem móvel, a tradição é suficiente para consolidar a aquisição da propriedade. [...].

Apesar da conclusão adotada no voto de relatoria, resta evidente, ao examinar os autos, que após firmado o negócio jurídico de compra e venda de automóvel entre a agravada e a pessoa de Ygor Andrade Teixeira, este último, confessadamente, deu em pagamento um cheque pós-datado no valor de R$ 133.900,00 (cento e trinta e três mil e novecentos reais) que não veio a ser compensado, por falta provisão de fundos e, posteriormente, por ter sido sustado.

Prova disso é o depoimento prestado por Ygor Andrade Teixeira no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil em Itaguaçu/ES, como se vê do id. nº 34271454 dos autos de origem.

E não para por aí. Após obter a posse do bem de maneira clandestina, Ygor Andrade Teixeira o alienou à pessoa do agravante, o qual sustenta ter pago por ele o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), mediante a entrega de um veículo usado, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), uma transferência eletrônica de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e dois cheques, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se observa do depoimento prestado pelo recorrente no inquérito policial retrocitado (id. nº 34271455 dos autos de primeiro grau).

Friso que, em nenhum momento, nem o agravante, e nem mesmo a pessoa de Ygor Andrade Teixeira, carrearam provas materiais dos pagamentos realizados ou mesmo das quitações obtidas dos credores.

Dessa forma, inegavelmente a agravada, vendedora originária do veículo, restou desapossada do bem após uso de suposto método fraudulento por parte do comprador Ygor Andrade Teixeira, oportunidade em que, ao adquirir o mesmo bem sem realizar a devida diligência, o recorrente correu no risco de adquirir o bem de quem não tinha poderes para aliená-lo, eis que o pagamento por ele realizado não foi apto a produzir seu principal efeito, que é o de extinguir a obrigação.

Não ignoro o fato de que a propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição, assim como que a falta do registro junto à autarquia de trânsito não impede a aquisição do bem.

Contudo, o que também não podemos ignorar, Em. Pares, é que a posse do veículo seja conservada no poder daquele que o adquiriu sem checar se o vendedor dispunha de poderes para aliená-la.

Friso que o agravante adquiriu o bem sabendo que o registro junto ao Detran-ES ainda constava em nome da agravada, assim como sem receber do vendedor (Ygor Andrade Teixeira) a devida quitação, daí porque não deve ser provido o presente recurso.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora